Tribunal: TJDFT
Processo: 0707770-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
DECISÃO Trata-se de impugnação apresentada pelos credores JOSÉ CAETANO RODRIGUES e MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, na qual alega que a ação originária foi contra o IPREV/DF e contra o DISTRITO FEDERAL. Em razão disso, não poderia constar na requisição de precatório o valor correspondente à totalidade da condenação para o DISTRITO DEFERAL (ID 9341530). Pleiteia a retificação da requisição de precatório de ID 8475883 para que conste apenas 50% do valor da condenação para o DISTRITO FEDERAL. DECIDO. No que tange à impugnação do valor da requisição de precatório, esclareço que atribuição do Juízo da COORPRE é, sobretudo, administrativa, atuando na conciliação dos feitos precatórios, após a sua expedição. Há, porém, competência jurisdicional no que concerne à correção de erros materiais e, ainda, na extinção dos feitos já conciliados. De qualquer forma, a atuação é restrita, voltada ao pagamento de precatórios regularmente emitidos pelo TJDFT. No presente caso, o credor argumenta equívocos na expedição do precatório. O referido pedido deve ser apreciado pela Vara de Origem, que tem competência natural para decidir sobre a regularidade da expedição do precatório. Nesse sentido, o e. STF, no RE no 642408 AgR/SP, já se manifestou que a competência para decidir incidentes ocorridos após a expedição do precatório é do Juízo Natural, conforme acórdão abaixo transcrito: AGRAVO REGIMENTALI DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF. CC ART. 102, III, § 3o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. OFENSA REFLEXA. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 5. Os princípios da legalidade, o do devido processo legal, o da ampla defesa e do contraditório, bem como a verificação dos limites da coisa julgada e da motivação das decisões judiciais, quando a verificação da violação dos mesmos depende de reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a instância extraordinária (Precedentes: AI n. 804.854, 1a Turma, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJE de 18.08.10 e AI n. 756.336-AgR, 2a Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie. DJE de 25.10.10). 6. In casu, o acórdão recorrido acentou: 'AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO - CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO - INADMISSIBILIDADE - A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR INCIDENTES OCORRIDOS APÓS A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO É DO MM. JUÍZO DA EXECUÇÃO. SOMENTE NO INÍCIO DA EXECUÇÃO É QUE SERIA PERMITIDO ATENDER O PEDIDO DO AGRAVANTE SOB PENA DE QUEBRAR A ORDEM CRONOLÓGICA E VIOLAÇÃO DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS. 7. Agravo regimental que se nega provimento. Assim, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO o pedido formulado, sem prejuízo de que os peticionários o renovem no Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios